Tribunal: TJSP
Processo: 0039747-93.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
*REVISÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado tentado – Alegação de que o reconhecimento da qualificadora consistente no emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima é contrário à evidência dos autos – Rejeição da tese pelos senhores jurados – Ausência de fato novo ou prova nova – Impossibilidade de alteração do julgado pela ação revisional – Pena e regime adequados – Revisão

Ementa:
*REVISÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado tentado – Alegação de que o reconhecimento da qualificadora consistente no emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima é contrário à evidência dos autos – Rejeição da tese pelos senhores jurados – Ausência de fato novo ou prova nova – Impossibilidade de alteração do julgado pela ação revisional – Pena e regime adequados – Revisão indeferida (voto no 41222)*.